Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-75.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo - Autora que pleiteia a revisão contratual - Demanda julgada improcedente - Pretensão de reforma – Possibilidade - Reconhecimento da abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo - Autora que pleiteia a revisão contratual - Demanda julgada improcedente - Pretensão de reforma – Possibilidade - Reconhecimento da abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização - Sentença reformada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade de capitalização em período inferior a um ano. Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados. Constitucionalidade da MP n.o 1963-17/00, perenizada pela EC n.o 32/01. Previsão legal. Abusividade não reconhecida.

CUSTO EFETIVO TOTAL – CET - Custo efetivo total da operação que contempla todos os encargos e despesas do financiamento, podendo, inclusive, superar a taxa média de juros praticada pelo mercado. Abusividade não reconhecida - Sentença mantida.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de juros que não excederam a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes à média do mercado. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. No 1.578.553/SP). Prestação do serviço que foi devidamente comprovada. Abusividade não reconhecida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a prestação do serviço. Abusividade reconhecida.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Título de capitalização que foi contratado em conjunto com o financiamento do veículo. Inexistência de qualquer similitude entre tais serviços. Venda casada configurada. Inteligência do art. 39, I, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Abusividade reconhecida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e SEGURO AUTO RCF - Contratação de seguradoras impostas pela instituição financeira. Entendimento do E. STJ no julgamento do REsp 1.639.320-SP aplicável ao caso. Venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Abusividade reconhecida.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento EAResp 600663/RS firmou a tese de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo. Entendimento aplicável aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato discutido nestes autos que foi pactuado anteriormente a tal marco temporal. Repetição do indébito deve ocorrer de forma simples

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Valores a serem restituídos à parte autora que deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde os desembolsos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais no importe de 70% o réu e 30% a autora, bem como com a verba honorária fixada pela r. sentença em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Recurso parcialmente provido.